Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PACIENTE: MARCIO CARDOSO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO CARDOSO DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, onde o paciente encontra-se preso desde 28/8/2020, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121 do Código Penal nos autos no. 1022886-89.2020.8.11.0002.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta pela liberdade provisória do paciente por se tratar de policial militar, casado e pai de três filhos menores que dele dependem para o sustento.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Protesta o impetrante pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Segundo consta nos autos:
“na data de 28/08/2020, por volta das 21h, uma equipe de Força Comando encontrava-se em ronda no bairro jardim Potiguar, próximo a Boate VG Show, onde avistou o paciente em posse de uma arma de fogo, efetuando disparo em direção de um estabelecimento. Retira-se, ainda, do ADF que por ocasião da abordagem, supostamente, o paciente realizou disparo em direção à guarnição, o que motivou a realização de um disparo de advertência por parte dos policiais, que atingiu a perna esquerda do autuado. Em seguida, os policiais adentraram no estabelecimento e constataram que havia um homem deitado, sem movimento e com sangramento, aparentemente sem vida, identificado como Wheric Lino de Barros. Por fim, pelo o que se tem nos autos até o presente momento, é imputada a morte de Wheric Lino de Barros ao paciente do presente WRIT.”. (sic. Id. 56087007)
O magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente diante da gravidade do delito, e por entender que estavam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da medida cautelar constritiva.
Analisando a decisão, apesar de sucinta, não constato ausência in limine de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o resultado da ação supostamente delituosa. Oportuno salientar que os fatos ainda estão pendentes de esclarecimentos, o que está sendo feito por outros meios de coletas de informações já que o paciente se reservou o direito a ficar em silêncio perante a autoridade policial.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator